Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. RECUSA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. COMPORTAMENTO ABUSIVO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de consórcio em virtude da prática de comportamento abusivo pela administradora, consistente na recusa, não fundamentada, de emissão da carta de crédito após a contemplação do consorciado. 1.1. Também consiste em analisar se a sociedade anônima ré deve ser condenada à compensação dos alegados danos morais experimentados pelo autor.
2. A concessão de crédito pelas instituições financeiras se insere na esfera do exercício regular de direito pelo fornecedor de bens ou serviços, e, por essa razão, admite certo grau de discricionariedade, exigindo-se, evidentemente, que a eventual recusa esteja pautada por critérios racionais. 2.1. Essas conclusões harmonizam-se com o preceito da livre iniciativa, previsto no art. 1o, inciso IV, da Constituição Federal.
3. A despeito da discricionariedade conferida às instituições financeiras para proceder à análise de risco previamente à concessão de empréstimos, é preciso registrar, no presente caso, as particularidades de que expedição da carta de crédito foi recusada após a prévia aprovação do crédito concedido, sem o oferecimento de qualquer justificativa para a aludida alteração da situação fática que anteriormente havia ensejado a celebração do negócio jurídico. Essa circunstância denota a prática de comportamento abusivo pelo ora recorrente.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas da administradora de consórcio e do consorciado, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial do consumidor, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser fixado o valor da condenação da administradora de consórcio no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido.